Tribunal: STF
Processo: HC 256925
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Leticia Pitoli, em favor de Guilherme Casagrande, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no REsp 2.125.856/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. EXIGÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA PARA O INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES PRESENTES NO CASO CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 



    2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No mesmo sentido, neste STJ: REsp n. 1.574.681/RS. 3. Por ocasião do julgamento do Tema n. 280 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, constou expressamente no voto do relator a impossibilidade de considerar denúncias anônimas como justa causa para o ingresso em domicílio. A propósito: "[...] provas ilícitas, informações de inteligência policial - denúncias anônimas, afirmações de 'informantes policiais' (pessoas ligadas ao crime que repassam informações aos policiais, mediante compromisso de não serem identificadas), por exemplo - e, em geral, elementos que não têm força probatória em juízo não servem para demonstrar a justa causa" (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 10/5/2016). 



    3. No caso, segundo consta dos autos, policiais receberam denúncia anônima quanto à comercialização de drogas em determinado edifício. Ao se dirigirem até o local, visualizaram os acusados, que empreenderam fuga e ingressaram em um apartamento. Os policiais realizaram cerco no imóvel e surpreenderam os acusados ao pularem a janela dos fundos, quando apreenderam drogas em poder de cada um. Em seguida, ingressaram no apartamento e localizaram mais porções de droga, balança de precisão e dinheiro em espécie. 



    4. Diante desse panorama fático, a fuga diante da aproximação policial corroborou minimamente o conteúdo da denúncia anônima recebida, ao passo que a tentativa de fuga da própria residência justificou a busca pessoal realizada nos acusados. A apreensão das drogas em poder dos acusados, surpreendidos tentando pular o muro da residência, justificou, por sua vez, o ingresso em domicílio, já que configurou fundadas razões de que ali houvesse outras drogas armazenadas. 5. Agravo regimental não provido.”. (eDOC 8, p. 1-2 — grifei)



    A impetrante narra que o paciente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, após ter sido encontrado na posse de substâncias entorpecentes no interior de sua residência (eDOC 1, p. 2), consistentes em aproximadamente 119g de maconha, acondicionada em 46 porções, e 17,1g de cocaína, acondicionada em 72 microtubos, além de uma balança de precisão e valores em dinheiro (eDOC 10, p. 17).



    Defende que a busca e apreensão no domicílio foi manifestamente ilegal, haja vista que não encontra respaldo nos permissivos constitucionais (eDOC 1, p. 3-4).



    Argumenta que a denúncia anônima e a suposta fuga do paciente para o interior do apartamento onde residia não constituem fundamentação idônea para o ingresso domiciliar forçado (eDOC 1, p. 4).



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para que seja declarada a ilicitude das provas decorrente da violação domiciliar, com a consequente anulação da ação penal ou absolvição do paciente (eDOC 1, p. 7).



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo os fundamentos do ato apontado como coator:



    “Na hipótese dos autos, de acordo com a denúncia, os fatos transcorreram da seguinte forma (fls. 157-158):



    Com o recebimento de informação prestada por um morador que não quis se identificar indicando que dois rapazes estavam realizando a venda de entorpecente no Bloco 6, do Condomínio Itália, os denunciados foram identificados a partir das características fornecidas e, ao perceberem a aproximação de policiais militares que diligenciavam no sentido da apurar aquela denúncia, empreenderam fuga, ingressando no apartamento em que residiam.



    Entretanto, com a realização de cerco no imóvel, os denunciados acabaram abordados após pularem a janela dos fundos, apreendendo-se 03 (três) porções de maconha em poder de cada um e, após admitirem que estavam praticavam a venda de drogas, informando sobre a existência de mais droga, além de dinheiro, no apartamento, propiciaram fossem localizadas na gaveta do guarda roupas outras 40 porções de maconha, além de 72 microtubos com cocaína, acondicionadas em uma pochete, além de uma balança de precisão e a importância de R$ 1.465,00 em dinheiro, ensejando fosse efetuada a prisão em flagrante, localizando-se após conduzidos ao plantão policial em revista mais minuciosa revista a quantia de R$ 62,00 em dinheiro que GUILHERME portava junto a cueca.



    A Corte estadual considerou válida a medida com os fundamentos a seguir (fl. 544):



    A Defesa invoca a tese de que a inexistência de autorização judicial para que os policiais militares entrassem na residência dos acusados acarretaria a ilicitude da prova obtida com a apreensão dos entorpecentes, contudo, constato que a ação levada a efeito não ofendeu a garantia da inviolabilidade domiciliar, uma vez que o ingresso naquela residência se deu no curso de flagrante delito, circunstância estabelecida no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Embora a Defesa argumente que não existia fundada suspeita a justificar a ação dos policiais, é certo que na data dos fatos eles se dirigiram à tal residência após denúncia anônima, oportunidade em que os acusados foram detidos quando mantinham em depósito diversas porções de cocaína, de maconha e uma balança de precisão, parecendo incontroverso que foram surpreendidos quando cometiam infração penal.



    Segundo se depreende dos autos, policiais receberam denúncia anônima quanto à comercialização de drogas em determinado edifício. Ao se dirigirem até o local, visualizaram os acusados, que empreenderam fuga e ingressaram em um apartamento. Os policiais realizaram cerco no imóvel e surpreenderam os acusados ao pularem a janela dos fundos, quando apreenderam drogas em poder de cada um. Em seguida, ingressaram no apartamento e localizaram mais porções de droga, balança de precisão e dinheiro em espécie.



    Diante desse panorama fático, reitero que, conforme destaquei na decisão agravada, a fuga diante da aproximação policial corroborou minimamente o conteúdo da denúncia anônima recebida, ao passo que a tentativa de fuga da própria residência justificou a busca pessoal realizada nos acusados, nos termos do art. 244 do CPP. A apreensão das drogas em poder dos acusados, surpreendidos tentando pular o muro da residência, justificou, por sua vez, o ingresso em domicílio, já que configurou fundadas razões de que ali houvesse outras drogas armazenadas.



    Verifico, portanto, que, antes mesmo de ingressar no imóvel, os agentes estatais puderam angariar elementos suficientes o bastante – externalizados em atos concretos – de que, naquele lugar, estaria havendo a prática de crime, tudo a demonstrar que estava presente o elemento "fundadas razões", a autorizar o ingresso no domicílio.



    (...)



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (eDOC 8, pp. 7-9)



    Acerca da inviolabilidade do domicílio, mormente nos casos de crime permanente, em que há um ininterrupto estado de flagrância, esta Corte já se pronunciou. Na oportunidade, o Supremo reconheceu a repercussão geral do tema nº 280, cujo processo paradigma é o RE 603.616/RO, de minha relatoria, DJe 10.5.2016:



    ‘Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso’. 
(RE 603.616, de minha relatoria, j. 5.11.2015) 



    É possível extrair algumas premissas importantes desse julgado, segundo as quais se pode reconhecer a licitude de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente, como ocorre nos autos.



    Aponta-se a necessidade de se observar o preceito constitucional de preservação da inviolabilidade do domicílio, realizado por meio do controle a posteriori pelo Judiciário, de modo que se impeçam ingerências arbitrárias no domicílio.



    Aqui, é preciso destacar que a Constituição Federal relativiza o direito à inviolabilidade e permite o ingresso em domicílio sem consentimento de seu morador e sem autorização judicial, em caso de flagrante delito.



    Para que o ingresso em domicílio, nessas circunstâncias, esteja legitimado, o estado de flagrância deve estar perceptível, em virtude de fundadas razões. No caso, em controle judicial a posteriori, verifico que o ingresso policial não ofendeu a Constituição Federal. 



    No caso concreto, conforme se depreende das provas constantes nos autos, os agentes policiais receberam denúncia anônima informando que o paciente e um comparsa estariam traficando drogas em determinado edifício. Durante a diligência, ao avistarem a viatura policial, o paciente e o corréu fugiram em direção ao interior de um apartamento.



    Os policiais cercaram o imóvel e surpreenderam os acusados quando estes tentavam escapar pela janela dos fundos. No momento da abordagem, foram encontradas porções de maconha com ambos.



    Em seguida, os policiais ingressaram no apartamento e localizaram aproximadamente 119 gramas de maconha (divididas em 40 porções) e 17,1 gramas de cocaína (distribuídas em 72 microtubos), além de uma balança de precisão e certa quantia em dinheiro.



    Dessa forma, não se pode falar em invasão domiciliar, sendo válidas as provas obtidas durante as diligências.



    Nesse sentido, colho precedente deste Supremo Tribunal Federal em caso análogo ao presente:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESTAQUE. DESNECESSIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 1. O julgamento em ambiente virtual não prejudica a discussão da matéria pelos Ministros nem impede o encaminhamento de sustentação oral por meio eletrônico. 2. Verificado que o ingresso dos policiais na residência se deu a partir de fundadas razões — cheiro forte de maconha durante patrulha de rotina e atitude suspeita do paciente que empreendeu fuga para dentro de casa ao ser flagrado fumando um cigarro da droga em frente à residência—, inexiste nulidade. 3. Alcançar conclusão diversa quanto à ausência de justa causa para ingresso, conforme decidido pelas instâncias antecedentes, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RHC 224706 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma,DJe 23.04.2024 — grifei)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente